Tribunal: CARF
Processo: 15463.720113/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.720113/2013-88
ACÓRDÃO
2002-009.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER GALVAO DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. IRRF. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo, desde que devidamente
comprovado.
IRRF. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÓCIO.
Para ter direito à dedução a título de contribuições à previdência oficial e à
compensação do IRRF descontados dos rendimentos percebidos, o
contribuinte deve comprovar que a empresa/fonte pagadora da qual é
sócio efetuou os respectivos recolhimentos aos cofres públicos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720113/2013-88
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Marcelo de Souza Sateles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 17/21, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$32.692,47, sendo de imposto suplementar - código 2904 - o valor
de R$2.350,39 e de imposto - código 0211 - o valor de R$20.703,77, e o restante
dos acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados...
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF -DAA/2011 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de
imposto a pagar de R$13.781,20, conforme demonstrativo à fl. 20. De acordo com
a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 18/19, foram apuradas
dedução indevida de contribuição à previdência oficial, no total de R$8.546,88, e
compensação indevida de IRRF no valor de R$20.703,77, informado como
incidente sobre rendimentos declarados como recebidos de GM Granitos e
Mármores Ltda., sob a justificativa: “da análise dos documentos apresentados
pelo contribuinte e informações constantes dos sistemas da RFB - valores
alterados com base na Dirf”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou, por meio de seu
procurador nomeado conforme instrumento de fl. 13, a impugnação de fl(s). 2/9,
instruída com o(s) elemento(s) de fl(s). 36/37. Nessa oportunidade, contesta o
feito fiscal argumentando que tanto o IRRF, quanto a contribuição à previdência
oficial, constam do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora,
GM Granitos e Mármores Ltda. que tem a responsabilidade pela retenção e
recolhimento; para a contribuição à previdência oficial vinculada aos rendimentos
percebidos de Kilo Gril Restaurante Ltda. - EPP ocorreu erro de preenchimento da
DAA, visto que trata-se de IRRF.
...
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720113/2013-88
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO.
Há de ser reclassificado nos autos para dedução a título de
contribuição à previdência oficial o valor pleiteado equivocadamente
como IRRF, quando, na fase impugnatória, ficar comprovado erro de
fato cometido pelo sujeito passivo.
IRRF. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÓCIO.
Para ter direito à dedução a título de contribuições à previdência
oficial e à compensação do IRRF descontados dos rendimentos
percebidos, o contribuinte deve comprovar que a empresa/fonte
pagadora da qual é sócio efetuou os respectivos recolhimentos aos
cofres públicos.
RESPONSABILIDADE. IRRF.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto
extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega
da declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2015 (e-fls. 71), o sujeito
passivo interpôs, em 07/04/2015 (e-fls. 73), Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e
que: a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do
imposto de renda retido na fonte e o crédito tributário da fonte pagadora, relativo ao IRRF, foi
parcelado, conforme documentos juntados aos autos. Protesta pela produção de todas as provas
admitidas em direito
Em 28/11/2023, através da Resolução 2003-000.121 a 3a Turma Extraordinária
desta 2a Seção resolveu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para que esta procedesse à verificação de que realmente o débito de IRRF foi incluído no
parcelamento pedido pela fonte pagadora e, se positivo, qual a situação dos pagamentos. Após,
intimasse o contribuinte para manifestação, caso fosse de seu interesse.
A Unidade jurisdicionante respondeu à solicitação através da juntada de
documentos (e-fls. 91/156; com especial atenção às e-fls. 93 e 113) cujo despacho de
encaminhamento de 21/05/2024 (e-fl. 156) indica quitação da avença.
Intimado o contribuinte (intimação e-fl. 157 e AR e-fl. 159), ele se manifestou em
15/08/2024 (e/fl. 162/163), reforçando seu entendimento de que o IRRF sob responsabilidade da
fonte pagadora foi parcelado e quitado.
É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720113/2013-88
4

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$20.703,77, relativo aos rendimentos recebidos da pessoa jurídica
GM Granitos e Mármores Ltda., empresa da qual o notificado era sócio à época dos fatos.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Para combater as glosas do IRRF e da dedução a título de contribuição à
previdência oficial vinculadas aos rendimentos declarados como recebidos de GM
Granitos e Mármores Ltda., o contribuinte junta ao presente, à fl. 36, cópia do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte Ano Calendário 2010.
Ocorre que o contribuinte participa do quadro societário da citada pessoa jurídica
ou foi diretor, gerente ou representante, no citado ano calendário, de acordo com
consulta efetuada nos Sistemas On-line da RFB, e o mesmo não juntou ao
processo, documentos que comprovassem os respectivos recolhimentos do
imposto (Darf) por parte da fonte pagadora.
...
E de acordo com o Decreto no 3000 de 26/03/1999, em seu artigo 723 transcrito
abaixo:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Assim, sem a juntada aos autos dos documentos essenciais para a elucidação dos
fatos, ou seja, que evidenciasse a efetividade dos recolhimentos dos IRRF
questionados, faz-se necessária a manutenção da infração lançada pela
Fiscalização.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.720113/2013-88
5
Vale comentar que não foi apresentada Dirf/2010 pela GM Granitos e Mármores
Ltda. com valores relativos ao impugnante, mas mesmo que ocorresse tal
apresentação, sem evidência da efetividade dos respectivos recolhimentos, a Dirf
não teria a força de prova necessária para o mister.
...
Fato ora relevante, após o cumprimento da diligência, é que entre os valores
parcelados, verifica-se que para o ano calendário 2010 foram incluídos apenas R$5.671,88 e
R$182,88 relativos à rubrica imposto de renda retido na fonte, valores que mesmo somados são
inferiores ao valor pretendido como possível de compensação pelo contribuinte notificado. (e-fls.
113) Todos os demais valores parcelados demonstrados nos autos são relativos a exercícios
diversos ao do lançamento. Verifica-se nos mesmos documentos que a forma de constituição do
débito foi “declaração” e não deve ser negligenciado que a DRJ deixou muito claro que “... não foi
apresentada Dirf/2010 pela GM Granitos e Mármores Ltda. com valores relativos ao impugnante
...”. Remanesce assim sem comprovação a retenção do imposto que o interessado pretende
compensar.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 173
DF CARF MF
Original